Tribunal: TCU
Processo: 019.187/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0525/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 667426, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Recuperação de Prédios Públicos no Município, construção de 15 (quinze) unidades habitacionais, visando substituição das casas destruídas pelo desastre. (no da TCE no sistema: 21/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3641/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.187/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domingos Santana Silva (XXX.168.052-XX); José Mendes de Araújo Júnior (XXX.706.652-XX); Seba Serviços e Comércio Ltda. (34.810.267/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jorci Mendes de Almeida Junior (749/OAB-RR), representando Zelio dos Santos Mota; Rárison Tataíra da Silva (263/OAB-RR), representando José Mendes de Araújo Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência aos responsáveis da presente deliberação, enviando-lhes cópias dos pareceres que a fundamentam.